Tribunal: STF
Processo: AI 733152
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.
   INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
   279/STF.
        Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.